Tribunal: TJSP
Processo: 0002664-55.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL LEVE - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Princípio da insignificância inaplicável - Pequena gravidade da lesão suportada pelas vítimas - Irrelevância - Condenação devida - Atenuante da confissão considerada - Penas fixadas em patamar mínimo - Redução abaixo do mínimo descabida - Inteligência da Súmula

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL LEVE - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Princípio da insignificância inaplicável - Pequena gravidade da lesão suportada pelas vítimas - Irrelevância - Condenação devida - Atenuante da confissão considerada - Penas fixadas em patamar mínimo - Redução abaixo do mínimo descabida - Inteligência da Súmula 231, do STJ - Sentença mantida - Recurso desprovido.